Tribunal: TJDFT
Processo: 0729224-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). DUAS VEZES. RESISTÊNCIA (ART, 329, DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA DO ROUBO E TESTEMUNHA POLICIAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE ARMA NO ROUBO. CONSERVAÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO). APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, como no roubo, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada pelo robusto acervo probatório nos autos. 1.2. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito pelos depoimentos das vítimas, corroborados pelo depoimento da testemunha policial e pela confissão do acusado em Juízo, a condenação é medida que se impõe.
2. Do mesmo modo, mantém-se a condenação do acusado pelo delito de resistência, pois a palavra do agente público, quando atua no desempenho de suas funções, possui presunção de legitimidade e veracidade, sobretudo quando ratificada por testemunha ocular.
3. No crime de roubo simples, é admissível a valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, em razão da utilização de faca no cometimento do delito.
4. No delito de resistência, mostrou-se devidamente fundamentada a negativação das circunstâncias do crime, tendo em vista que o acusado anunciava a todo momento que iria “furar” o policial, instigando o agente público para uma luta corporal entre eles e, mesmo após inúmeras ordens para se desfazer do objeto cortante, o autor resistiu, sendo alvejado com um disparo contra a perna, somente assim restando quebrantado seu ânimo belicoso.
5. É critério razoável a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro, de ponto de partida, para a dosimetria da primeira fase da sanção. Precedentes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena corporal no crime de resistência.